Tribunal: TJMT
Processo: 1026815-28.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO PARCIAL. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de Declaração opostos por Priscilla Laverde Fontes contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação destinada à retomada de financiamento imobiliário e manutenção da posse do imóvel, em contexto de inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em contradição ao qualificar como inovação recursal a invocação da Portaria MCID no 1.248/2023; e (ii) se haveria obscuridade na análise da purgação da mora, em razão de suposta desconsideração de nova intimação cartorial e do depósito realizado pela devedora.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Não há contradição no acórdão embargado quanto à alegada inovação recursal, uma vez que a invocação da Portaria MCID no 1.248/2023 não integrou os fundamentos da petição inicial, tendo sido suscitada apenas posteriormente, sem o devido aditamento da demanda nos termos do regime processual aplicável.
5. Ademais, o acórdão enfrentou a matéria também sob perspectiva material, consignando a ausência de prova de que o contrato estivesse vinculado aos fundos habitacionais específicos ou às condições normativas exigidas para a incidência da referida portaria administrativa.
6. Inexiste obscuridade na análise da purgação da mora, pois o acórdão deixou claro que a legislação aplicável à alienação fiduciária exige o pagamento integral da dívida para a convalidação do contrato e a retomada da relação jurídica.
7. O depósito parcial realizado pela devedora, ainda que dentro do prazo de intimação cartorial, não possui eficácia jurídica para impedir a consolidação da propriedade fiduciária, diante da expressiva discrepância entre o valor depositado e o montante efetivamente devido.
8. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão jurídica adotada pelo colegiado, circunstância que não autoriza a modificação do julgado pela via estreita dos embargos declaratórios.
9. Para fins de acesso às instâncias extraordinárias, considera-se prequestionada a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito do julgado, limitando-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. Na alienação fiduciária de bem imóvel, a purgação da mora exige o pagamento integral da dívida, sendo ineficaz o depósito parcial para impedir a consolidação da propriedade fiduciária ou restabelecer o contrato."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXII, e 6o; Lei no 9.514/1997, art. 26, §3o; Decreto-Lei no 70/1966, art. 34; CPC, arts. 493, 1.013, §1o, 1.022 e 1.025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026815-28.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PRISCILLA LAVERDE FONTES - CPF: 732.550.331-87 (EMBARGANTE), LUCIANO TAVARES BUENO - CPF: 005.806.906-28 (ADVOGADO), CHRISTOFER TEIXEIRA ALVARENGA - CPF: 059.013.616-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO PARCIAL. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Priscilla
Laverde
Fontes contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação destinada à retomada de financiamento imobiliário e manutenção da posse do imóvel, em contexto de inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em contradição ao qualificar como inovação recursal a invocação da Portaria MCID no 1.248/2023; e (
ii
) se haveria obscuridade na análise da purgação da mora, em razão de suposta desconsideração de nova intimação cartorial e do depósito realizado pela devedora.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Não há contradição no acórdão embargado quanto à alegada inovação recursal, uma vez que a invocação da Portaria MCID no 1.248/2023 não integrou os fundamentos da petição inicial, tendo sido suscitada apenas posteriormente, sem o devido aditamento da demanda nos termos do regime processual aplicável.

5. Ademais, o acórdão enfrentou a matéria também sob perspectiva material, consignando a ausência de prova de que o contrato estivesse vinculado aos fundos habitacionais específicos ou às condições normativas exigidas para a incidência da referida portaria administrativa.

6. Inexiste obscuridade na análise da purgação da mora, pois o acórdão deixou claro que a legislação aplicável à alienação fiduciária exige o pagamento integral da dívida para a convalidação do contrato e a retomada da relação jurídica.

7. O depósito parcial realizado pela devedora, ainda que dentro do prazo de intimação cartorial, não possui eficácia jurídica para impedir a consolidação da propriedade fiduciária, diante da expressiva discrepância entre o valor depositado e o montante efetivamente devido.

8. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão jurídica adotada pelo colegiado, circunstância que não autoriza a modificação do julgado pela via estreita dos embargos declaratórios.

9. Para fins de acesso às instâncias extraordinárias, considera-se
prequestionada
a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito do julgado, limitando-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Na alienação fiduciária de bem imóvel, a purgação da mora exige o pagamento integral da dívida, sendo ineficaz o depósito parcial para impedir a consolidação da propriedade fiduciária ou restabelecer o contrato."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, XXII, e 6o; Lei no 9.514/1997, art. 26, §3o; Decreto-Lei no 70/1966, art. 34; CPC,
arts
. 493, 1.013, §1o, 1.022 e 1.025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração opostos

por
PRISCILLA LAVERDE FONTES
em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Câmara que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de improcedência
do pedid
o que visava a retomada do financiamento imobiliário e manutenção de posse.

Em suas razões (id.345322388), a Embargante alega, em síntese, a existência de contradição e obscuridade no julgado.

Sustenta que
h
á contradição quanto à alegada inovação recursal
a
firma
ndo
que a aplicação da Portaria MCID no 1.248/2023 foi suscitada na instância de origem em petições anteriores à sentença (id.
133134891 e 185222161), tratando-se de fato superveniente (art. 493 do CPC), não podendo ser descartada como inovação.

A
lega

obscuridade quanto à análise da purga da mora
argumentando que
o acórdão considerou o saldo devedor de agosto de 2023
no valor de
R$ 72.881,81
(setenta e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos)
para declarar a insuficiência do depósito, ignorando que houve nova intimação cartorial em 11 de fevereiro de 2025. Aduz que o depósito de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) foi realizado no prazo desta nova intimação, devendo ser analisado à luz deste novo ato expropriatório.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão, bem como pelo prequestionamento dos
arts
. 26, §3o, da Lei no 9.514/97; art. 34 do Decreto-Lei no 70/66;
arts
. 493 e 1.013, §1o, do CPC; e
arts
. 5o, XXII, e 6o da CF.

Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões (id.347271383), pugnando pela rejeição dos embargos, alegando tratar-se de mera tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de
Embargos de Declaração opostos

por
PRISCILLA LAVERDE FONTES
em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Câmara que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de improcedência na ação que visava a retomada do financiamento imobiliário e manutenção de posse.

O acórdão embargado restou assim ementado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. APLICAÇÃO DA PORTARIA MCID No 1.248/2023. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por mutuária inadimplente no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida contra sentença que julgou improcedente pedido de retomada de financiamento imobiliário, reconhecendo a consolidação da propriedade em favor do banco credor. A apelante alegou ter purgado a mora mediante depósito judicial de R$ 15.000,00, invocando também a aplicação da Portaria MCID no 1.248/2023, por sua condição de
hipervulnerabilidade
social. Requereu a suspensão dos atos expropriatórios, manutenção na posse do imóvel e reativação do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial parcial realizado pela devedora tem o condão de purgar a mora e impedir a consolidação da propriedade fiduciária; (
ii
) estabelecer se a conduta do banco ao recusar a proposta de pagamento parcial violou os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato; (
iii
) determinar se é possível a aplicação da Portaria MCID no 1.248/2023 no âmbito judicial, para fins de repactuação ou quitação subsidiada do saldo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A purgação da mora, no âmbito da alienação fiduciária de bem imóvel, exige o pagamento integral da dívida vencida e dos encargos legais, sendo ineficaz o depósito parcial para impedir a consolidação da propriedade.

A recusa do credor em renegociar dívida ou aceitar pagamento parcial não caracteriza violação à boa-fé objetiva nem à função social do contrato.

A aplicação da Portaria MCID no 1.248/2023 exige comprovação documental dos requisitos e prévia tramitação administrativa, não podendo ser pleiteada pela primeira vez em sede recursal
.”

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios.

O
s embargos de declaração têm a finalidade estrita de sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam,
geralmente
, à rediscussão da matéria já decidida
.

No caso em tela, não se v
erific
am os vícios apontados, denotando-se o nítido caráter infringente do recurso.

I – Falta de análise adequada referente
à
Portaria MCID no 1.248/2023

A Embargante alega

contradição

no tocante
a matéria referente à Portaria
MCID no 1.248/2023
argumentando que
não seria inovação recursal, pois peticionou nos autos de origem antes da sentença.

Sem razão. O acórdão foi claro ao fundamentar que o pedido de aplicação da referida Portaria constitui inovação em relação aos pedidos e causa de pedir delimitados na petição inicial. O fato de a parte ter peticionado no curso do processo (após a citação e estabilização da lide), requerendo a aplicação de nova normativa administrativa, sem o consentimento da parte contrária ou aditamento formal da inicial aceito, não obriga o julgador a ampliar o objeto da lide, mormente quando a própria sentença se ateve aos limites da exordial
(art. 329, I e II, CPC)
.

Ademais, o acórdão embargado não se limitou a afastar o tema apenas pela inovação recursal, mas avançou, a título de argumentação, para esclarecer que
(ID
342738896 - Pág. 3
/4
):

"não há nos autos qualquer comprovação de que o contrato de financiamento firmado pela apelante encontra-se vinculado ao FAR ou FDS (...) tampouco se demonstra documentalmente que a autora tenha se enquadrado na Faixa 1 (...). Ressalte-se, ainda, que a própria implementação da referida portaria depende de tramitação administrativa específica junto ao agente operador do contrato".

Portanto, não há contradição. O Tribunal analisou a questão sob o prisma processual e, subsidiariamente, material, concluindo pela inaplicabilidade ao caso concreto.

II -
Quanto à alegação de obscuridade (Purga da Mora e Nova Intimação)

A Embargante sustenta obscuridade
em razão

d
o acórdão ter utilizado o saldo devedor de 2023 para aferir a insuficiência do depósito feito em 2025, após nova intimação.

Neste ponto, o acórdão foi cristalino. A lógica jurídica adotada pelo colegiado é a de que a purgação da mora na Lei no 9.514/97 exige o pagamento integral da dívida (parcelas vencidas, vincendas, juros, correções e despesas).

Se em agosto de 2023 o débito já montava em R$ 72.881,81
(setenta e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos)
, por óbvio, em fevereiro de 2025, o valor para purgação integral da mora seria superior a este montante, dada a incidência de encargos legais e contratuais pelo decurso do tempo.

O fato de ter ocorrido nova intimação em fevereiro de 2025 não tem o condão de reduzir o saldo devedor de mais de R$ 70.000,00
(setenta mil reais)
para os R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
depositados pela Embargante. O depósito realizado é manifestamente parcial e insuficiente frente à dívida consolidada, independentemente de qual intimação se considere.

O acórdão enfrentou a questão ao consignar
(ID
342738896 - Pág. 1
)
:

"O depósito de valor meramente parcial - ainda que realizado no prazo da intimação - não tem o condão de impedir a consolidação da propriedade ou de restabelecer o vínculo contratual rompido pela inadimplência."

Não há obscuridade. O que se verifica é o inconformismo da parte com a tese jurídica adotada (necessidade de pagamento integral), o que deve ser objeto de recurso próprio às instâncias superiores, e não de embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados (Lei no 9.514/97, Decreto-Lei no 70/66, CPC e CF), ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os artigos de lei citados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de modo a resolver a controvérsia, o que foi plenamente realizado.

Todavia, para fins de acesso às instâncias ex
cepcionai
s, dou por
prequestionada
a matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pela Embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026